Tribunal: TJDFT
Processo: 0005104-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005104-03.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL PRUDÊNCIO LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO (ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/2006. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AUMENTO DA PENA-BASE. UM OITAVO. AUMENTO DA PENA PELA MULTIRREINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais harmônicos e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas ao vender e ter em depósito substância entorpecente. 2. A incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/2006 independe da comprovação de que a droga visava aos estudantes, bastando que a infração tenha sido cometida nas imediações do estabelecimento de ensino. 3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 3.1. Fixada pena em patamar inferior, mantém-se a sentença. 4. Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a multirreincidência justifica a elevação da pena provisória em patamar superior a 1/6 (um sexto). 4.1. Fixada a pena de forma exacerbada, reduz-se o agravamento. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, sustentando que para cada circunstância judicial analisada desfavoravelmente foi adotada fração superior a 1/6 (um sexto), em clara ofensa à proporcionalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confiram-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO [...] FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO [...] [...] 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. [...] (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/3/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. [...] 4. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). [...] 6. A exasperação da pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativada, não se afigura desproporcional. [...] (AgRg no REsp 1.986.657/DF, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 11/4/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016